Tribunal: TJSP
Processo: 1013915-77.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Infração Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Civil Pública - Obrigação de fazer – Apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros necessário para o funcionamento de escola municipal - Obrigação prevista no Decreto Estadual no 56.819/2011 – Providência requerida pelo Ministério Público em razão de incêndio ocorrido em escola do mesmo município – Princípio da Reserva do Possível não pode ser oposta em detrimento a direitos

Ementa:
Civil Pública - Obrigação de fazer – Apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros necessário para o funcionamento de escola municipal - Obrigação prevista no Decreto Estadual no 56.819/2011 – Providência requerida pelo Ministério Público em razão de incêndio ocorrido em escola do mesmo município – Princípio da Reserva do Possível não pode ser oposta em detrimento a direitos fundamentais - É legítima a imposição da multa à Fazenda Pública para que cumpra o comando do título executivo judicial – Pedido subsidiário do Ministério Público acolhido para reduzir o prazo para 18 meses – Razoabilidade frente ao panorama social recente – Recurso do Ministério Público provido e não provido os recursos oficial e do Município de Diadema.